Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo recurso de fundamentação vinculada, de modo que imprescindível que a parte embargante demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.

2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.